Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706711-56.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAO &amp; GOURMET CAFETERIA E CONVENIENCIA LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Na apelação interposta o apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, mas na fundamentação limita-se a tratar do termo inicial da correção monetária, juros de mora e da incidência indevida da capitalização de juros. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificadamente a decisão recorrida. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator